Tribunal: CARF
Processo: 10880.970792/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.970792/2011-38
ACÓRDÃO
1003-004.429 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAIN BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO
DO DIREITO
DE
DEFESA.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INDICAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO NÃO
RECONHECIDAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
No despacho decisório eletrônico, são apontadas expressamente a parcelas
do direito creditório que não foram reconhecidas, com as correspondentes
justificativas, possibilitando ao contribuinte o pleno exercício de seu direito
de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO
NA FONTE. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA CORRELATA. NÃO COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 80.
Não comprovada a retenção na fonte, ainda que por documentos outros
além do informe de rendimentos, e/ou não demonstrada a tributação da
receita correlata, não deve o imposto de renda compor o saldo negativo do
período – entendimento igualmente aplicável à CSLL. Nesse sentido é a
Súmula CARF no 80.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS MEDIANTE DCOMP. INTEGRAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA CARF No 177.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.429 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970792/2011-38
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo à estimativa
compensada, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 21562.61366.260707.1.7.03-5153 e não homologou as
compensações declarada nos PER/DCOMP de números 21515.68873.260707.1.7.03-5463
27722.56178.310807.1.3.03-0215 10998.75745.070109.1.3.03-6415, todas demonstradas no
PER/DCOMP no 28560.26923.260707.1.7.03-9322, de crédito de saldo negativo de CSLL relativo ao
ano-calendário de 2006, com débitos diversos, em razão do (i) reconhecimento parcial das
retenções na fonte sofridas pela Recorrente no período, por suposto não oferecimento à
tributação da receita correlata, bem como do (ii) não reconhecimento da estimativa mensal de
abril de 2006, compensada com saldo negativo de períodos anteriores por meio do PER/DCOMP
no 06855.30520.300808.1.7.02- 0158, cuja compensação não foi homologada.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) houve cerceamento do direito de defesa da Recorrente, tendo
em vista que as justificativas contidas no despacho decisório para o não reconhecimento da
parcela do direito creditório composto pelas retenções sofridas na fonte são extremamente
superficiais, impossibilitando a Recorrente de apresentar sua defesa; (ii) as receitas
correspondentes à parcela do IRRF não reconhecida pelo despacho decisório foi oferecida à
tributação no ano-calendário de 2005, quando do seu faturamento, sendo que a correspondente
retenção e aproveitamento do direito creditório ocorreram apenas quando do pagamento, no
ano-calendário de 2006; (iii) no que se refere à estimativa mensal de abril de 2006, sua não
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.429 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970792/2011-38
3
homologação é discutida nos autos do Processo Administrativo no 10880.960847/2011-00, razão
pela qual, independentemente do deslinde daquele caso, a estimativa deverá compor o saldo
negativo de 2006.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reformar o despacho decisório e reconhecer o direito creditório da
manifestante referente ao saldo negativo de CSLL, para o ano-calendário de 2006, no valor de R$
R$ 323.887,75, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cancelamento ou nulidade do Despacho Decisório,
quando, além de lavrado por autoridade competente, contém justificativa para a
negativa de homologação suficiente, permitindo que o contribuinte a conteste a
contento, devendo este, para fins de homologação, desincumbir-se
satisfatoriamente do ônus probante que lhe cabe, comprovando a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO.
Uma vez comprovados: a) as retenções alegadas pelo contribuinte, através de
consulta aos sistemas internos da RFB, bem como b) o oferecimento dos
rendimentos correspondentes à tributação, resta confirmada a existência de
parcela correspondente de Saldo Negativo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS.
Não há que se falar de liquidez e certeza quanto à parcela de saldo negativo
originada através de antecipação a título de estimativa cujo débito teve sua
extinção por compensação não homologada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, interpôs a Recorrente recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
preliminarmente, o despacho decisório é nulo por cerceamento do direito de defesa, tendo em
vista a superficialidade da justificativa apresentada para o não reconhecimento da parcela do
direito creditório relativa às retenções sofridas na fonte; (ii) apresentou, em sua manifestação de
inconformidade, um robusto conjunto probatório relativo à efetiva tributação de todas essas
receitas, as quais decorrem de uma única fonte pagadora, qual seja, TAM Linhas Aéreas S/A -
"TAM"; (iii) no entanto, a decisão recorrida deixou de reconhecer parcela das retenções sofridas
sob a alegação de que, além da documentação apresentada, a Recorrente deveria ter trazido,
também, os registros contábeis que demonstram a escrituração das receitas relativas às retenções
sofridas; (iv) as receitas relacionadas à retenção de CSLL no total de R$ 287.755,45 se referem a
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.429 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970792/2011-38
4
notas fiscais emitidas em 2006 (R$ 26.752.477,62) e no final do ano-calendário de 2005 (R$
2.023.067,35); (v) em dezembro de 2006 foram emitidas mais duas notas fiscais à TAM nos
montantes de R$ 281.317,78 e R$ 703.294,46 (que juntas totalizam R$ 984.612,24), as quais, não
obstante tenham sido oferecidas à tributação em 2006, não tiveram a correspondente retenção
aproveitada em 2006, uma vez que seu pagamento - e correspondente retenção de CSLL - só
ocorreram no ano-calendário posterior; (vi) essa é a razão da divergência entre o montante do
crédito de CSLL retida na fonte aproveitada em 2006 e a receita informada na linha 04 da Ficha
06A da DIPJ/2007 da Recorrente (R$ 27.737.089,85); (vii) especificamente com relação às
retenções relativas às receitas que foram tributadas em 2005 (no montante de R$ 2.023.067,35),
mas cujo recebimento e respectiva retenção da CSLL apenas foram realizados em 2006, a d.
DRJ/CTA já confirmou que a tributação de tais receitas foi suficientemente comprovada no âmbito
do processo no 10880.960847/2011-00; (viii) no que se refere à estimativa mensal de abril de
2006, sua não homologação é discutida nos autos do Processo Administrativo no
10880.960847/2011-00, razão pela qual, independentemente do deslinde daquele caso, a
estimativa deverá compor o saldo negativo de 2006 ; e (ix) recentemente foi editado o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, por meio do qual a RFB expressamente
consolidou seu entendimento no sentido de que não é permitida a glosa de estimativas mensais
compensadas, na composição de saldos negativos, uma vez que, caso referida compensação não
seja homologada, o débito correspondente será cobrado como tributo.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 03.12.2018, e, na mesma data (fl. 227), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em28.12.2018.

II – PRELIMINAR
II.1 - Nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.429 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970792/2011-38
5
Alega a recorrente que o despacho decisório é nulo por incorrer em cerceamento
do seu direito de defesa, vez que justificou em poucas palavras e de forma superficial as razões
que levaram ao não reconhecimento da parcela do direito creditório composto pela CSLL retida na
fonte.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60).
No presente caso, o despacho decisório eletrônico, no item “3-FUDAMENTAÇÃO,
DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL”, são apontadas expressamente as parcelas do direito
creditório que não foram reconhecidas. E, nas páginas seguintes, o “PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito” indica, de forma detalhada, quais foram as justificativas para cada
parcela do saldo negativo que não foi reconhecida.
Especificamente com relação à CSLL retida na fonte, o despacho indica cada
retenção informada pela Recorrente no PER/DCOMP com demonstração do crédito e a correlata
razão para o não reconhecimento do direito creditório, qual seja, a não comprovação da
tributação da receita correlata.
Tanto tais informações foram suficientes que a Recorrente foi capaz de apresentar
manifestação de inconformidade e, posteriormente, recurso voluntário combatendo as razões
que, supostamente, levaram ao reconhecimento do direito creditório em montante inferior ao
devido.
Sendo assim, afasto a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

III – MÉRITO
No mérito, resta em discussão duas parcelas de composição do saldo negativo
referente ao ano-calendário de 2006: a CSLL retida na fonte e estimativa mensal de abril de 2006.
Assim, para fins didáticos, analisaremos separadamente cada uma dessas parcelas de composição
do direito creditório em discussão.

III.1 – CSLL retida na fonte
Da análise do despacho decisório, em conjunto com a decisão recorrida, extrai-se
que, no ano-calendário de 2006, a Recorrente se aproveitou de crédito de CSLL retida na fonte no
total de R$ 570.959,91. Desse montante, R$ 529.112,32 foram reconhecidos pelo despacho
decisório, e R$ 41.847,59, referentes à retenção efetuada pela fonte pagadora de CNPJ número
02.012.862/0001- 60, não o foram. Confira-se:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.429 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970792/2011-38
6

Dos R$ 41.847,59 não reconhecidos pelo despacho decisório, R$ 20.210,06 o foram
pela decisão da DRJ, restando em aberto o montante de R$ 21.637,53.
Como se infere da justificativa acima, extraída do despacho decisório, a razão do
não reconhecimento do direito creditório foi o suposto não oferecimento à tributação da receita
correlata.
Explica a Recorrente em sua manifestação de inconformidade e, posteriormente, no
recurso voluntário, que tais retenções decorrem de receitas faturadas à TAM Linhas Aéreas S/A,
CNPJ n° 02.012.862/0001-60, não apenas no ano-calendário de 2006, mas também 2005, cuja
retenção ocorreu em 2006. Tais receitas totalizaram R$ 28.775.544,97 e se sujeitaram à retenção
de CSLL à alíquota de 1%, resultando em crédito no montante de R$ 287.755,45.
De acordo com a Recorrente, dos R$ 28.775.544,97 correspondentes à receita que
deram ensejo à retenção de CSLL ora em discussão, R$ 2.023.067,35 foram oferecidas à tributação
em 2005 e R$ 26.752.477,62 em 2006. Isso porque as receitas são oferecidas à tributação pelo
regime de competência, quando da emissão da fatura correlata, enquanto o aproveitamento da
correspondente CSLL se dá quando da sua retenção, no momento do recebimento dos valores
correlatos. Além disso, pela mesma razão, parte da receita tributada em 2006 teve o crédito
aproveitado apenas em 2007.
Da linha 4 da Ficha 06A da DIPJ/2007 da Recorrente se extrai que, no ano-
calendário de 2006, foi oferecida à tributação receita no montante total de R$ 52.911.231,75 (fl.
148). Confira-se:

A abertura desse montante, supostamente, estaria na planilha de fls. 149/150, que
indica como sendo o “Total NF’s” o montante de R$ 55.516.449,13, dos quais R$ 27.737.089,85
corresponderiam à Tam Linhas Aéreas S/A. Veja-se:

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.429 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970792/2011-38
7
Adiante, a Recorrente explica a origem da (i) diferença entre a receita de R$
52.911.231,75 informada na linha 4 da Ficha 06A da DIPJ/2007 e o montante de R$ 55.516.449,13
contido na planilha de fls. 149/150; e (ii) diferença entre o faturamento da TAM informado na
planilha de fls. 149/150, no aporte de R$ 27.737.089,85, e os R$ 28.775.544,97 correspondentes à
receita que deu ensejo à retenção de CSLL ora em discussão. Confira-se:
27.1. Com relação aos itens (i) e (ii) acima, a Manifestante esclarece que a
diferença entre o valor de R$ 27.737.089,86 e o de R$ 52.911.231,75 decorre de
dois. ajustes (uma adição e uma exclusão) efetuados pela Manifestante relativos a
provisão para despesas relativas a contrato não terminados no ano-calendário de
2006.
27.2. Em primeiro lugar, houve um ajuste de R$ 4.923.727,69 ("receitas faturadas
- despesas"). Tal ajuste decorre da natureza das atividades prestadas pela
Manifestante, que esclarece que incorre em diversas despesas quando da
execução de seus serviços, despesas estas que são reembolsadas por seus
clientes.
27.3. Mais especificamente, durante a execução de um projeto para determinado
cliente, a Manifestante cobra suas despesas em um percentual fixo relativo ao
valor do projeto contratado. Posteriormente, quando do encerramento do
projeto, a Manifestante apura se o percentual cobrado a titulo de despesas foi
maior do que as despesas efetivamente incorridas (momento em que registra
uma receita, levando-a a tributaçãà em seu resultado) ou se as o percentual
recebido a titulo de despesas foi menor do que as despesas efetivamente
incorridas (momento em que se apura prejuízo, os quais são excluídos do
resultado da empresa para fins de tributação).
27.4. Em 2006, a Manifestante apurou mais despesas efetivas do que aquelas
efetivamente reembolsadas por seus clientes, de modo que efetuou um ajuste de
R$ 4.923.727,69 no valor das receitas faturadas.
27.5. Adicionalmente, para ajustar o valor das receitas já apropriadas em 2006,
mas cujas faturas somente viriam a ser emitidas em 2007, a Manifestante efetuou
adição no montante de R$ 2.318.458,05 ("despesas não faturadas").
27.6. Após a realização dos ajustes acima, as receitas faturadas relativas 5
prestação de serviços foram reduzidas de R$ 55.516.499,13 para R$
52.911.231,75. Tendo em vista que tais ajustes realizados para espelhar as
receitas que efetivamente foram auferidas durante o ano-calendário de 2006, o
crédito da Manifestante não pode ser prejudicado em decorrência deles.
27.7. Registre-se, ademais, que a Manifestante dispõe de todos os documentos
necessários para comprovar a natureza de tais ajustes, os quais, se assim
entendidos necessários por essa c. Turma Julgadora, poderão ser entregues às
autoridades fiscais durante eventual diligência que seja designada quando da
apreciação da presente Manifestação de Inconformidade.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.429 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970792/2011-38
8

28. Por fim e especificamente com relação às retenções relativas As receitas que
foram tributadas em 2005 (no montante de R$ 2.023.067,35), mas cujo
recebimento e respectiva retenção da CSLL apenas foram realizados em 2006, a
Manifestante passa a tecer alguns comentários. 28.1. Não obstante as retenções
de CSLL relativas às receitas no montante de R$ 2.023.067,35 tenham sido
sofridas em janeiro de 2006 (conforme se verifica da planilha constante no item
21), este montante foi oferecido A tributação pela Manifestante no ano-
calendário de 2005, uma vez que as notas fiscais relativas a tais receitas foram
emitidas todas em novembro de 2005. 28.2. Com efeito, conforme se pode
verificar nas notas fiscais anexas (docs. 4 a 7 e 13 a 17), a sua emissão ocorreu em
novembro de 2005, de modo que a Manifestante somente pôde se aproveitar do
crédito decorrente da respectiva retenção de CSLL em janeiro de 2006, quando
efetivamente recebeu o pagamento pelos serviços prestados, já liquidos de tal
retenção.
28.3. E registre-se que o procedimento adotado pela Manifestante é inclusive
mais conservador e beneficio ao Fisco, pois segundo ele, ainda que haja a certeza
de que a fonte pagadora irá efetuar a retenção de CSLL sobre o valor faturado em
2005, a Manifestante deixa para utilizar o crédito gerado por essa retenção
apenas no ano-calendário subsequente (2006), arcando com o ônus econômico
desse descasamento.
28.4. Tem-se, portanto, que em momento alqum se pode alegar que a receita
relativa a tal prestação de serviço não foi tributada ou qerou qualquer tipo de
prejuízo ao Fisco. De fato, conforme restou demonstrado, muito embora o
crédito" decorrente das retenções de CSLL em questão tenham integrado o saldo
negativo dessa contribuição apurado em 2006 pela Manifestante, a receita
relativa a tal retenção já havia sido devidamente tributada em 2005.
28.5. E visando comprovar que referida receita foi tributada em novembro de
2005, a Manifestante apresenta cópia da planilha de abertura de seu faturamento
relativo ao ano-calendário de 2005 (doc. 75). Note-se que referida planilha já foi
apresentada nos autos do processo n° 10880.960847/2011-00, o qual discute o
saldo negativo de IRPJ da Manifestante relativo ao ano de 2005, que também não
foi confirmado pelas autoridades fiscais em razão de um Despacho Decisório
maculado pelos mesmos vícios (cerceamento do direito de defesa da
Manifestante) e fundado nas mesmas alegações (suposta falta de tributação das
receitas de prestação de serviço) do Despacho Decisório ora em discussão.
Vê-se que a diferença entre a receita de R$ 52.911.231,75 informada na linha 4 da
Ficha 06A da DIPJ/2007 e o montante de R$ 55.516.449,13 contido na planilha de fls. 149/150,
decorre de ajustes que, embora explicados pela Recorrente, não foram comprovados
documentalmente.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.429 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970792/2011-38
9
A decisão da DRJ, por sua vez, não se limitou a indeferir o direito creditório por
ausência de apresentação do informe de rendimentos – como é comum em casos como o
presente -, mas se debruçou sobre a documentação apresentada e assim se manifestou:
6.2.5 Por fim, entendo que, mesmo no caso de ausência da escrituração da pessoa
jurídica beneficiária (a qual, note-se teria o ônus de fornecer tal elementos a esta
autoridade julgadora, visto que se está a tratar, aqui, de fatos necessários à
constituição de seu direito pleiteado, aplicando-se subsidiariamente o art. 377, I
do CPC 2015), entendo que podem, em última ratio, em obediência ao princípio
da verdade material, ser utilizados documentos outros apresentados pelo
contribuinte, em conjunto com os dados constantes de sistemas internos da RFB
para fins de análise e posterior reconhecimento, da possibilidade de utilização,
para fins de compensação, do montante alegado como retido pelo beneficiário,
mas somente na hipótese em que, se consiga, mesmo na ausência da escrituração
do contribuinte, garantir:
a) que a ausência de declaração e recolhimento é de exclusiva responsabilidade
da fonte pagadora (tal como se caracteriza quando da apresentação de nota fiscal
idônea de prestação de serviços pela prestadora-beneficiária, contendo, inclusive
o montante retido, acompanhada da comprovação de que o ônus foi
efetivamente suportado pelo beneficiário, ou seja, comprovação do
recebimento do valor líquido);
b) simultaneamente, que tenham sido oferecidos à tributação, pela pessoa
jurídica beneficiária, os rendimentos (receitas) correspondentes à parcela do
direito creditório pleiteada, o que pode ser constatado, por exemplo, quando da
ausência de declaração em DIRF por parte de algumas fontes pagadoras, pela
coincidência de valores entre: a) os rendimentos correspondentes ao montante
alegadamente retido e b) a diferença entre os rendimentos declarados em DIPJ
pelo prestador e, assim, oferecidos à tributação e os rendimentos totais
declarados nesta DIRF pelas demais fontes.
6.2.6. Feita tal digressão, observa-se que, no caso concreto em análise, para a
parcela não confirmada no montante de retenções no valor de R$ 41.847,74:
a) Toda a divergência concentra-se nos rendimentos pagos pela fonte pagadora
TAM Linhas Aéreas S/A (CNPJ 02.012.862.0001-60);
b) Optou a manifestante por trazer aos autos como provas adicionais de
oferecimento à tributação dos rendimentos oferecidos pela fonte pagadora
correspondentes aos montantes retidos os seguintes elementos:
b.1) Notas Fiscais de e-fls. 77 a 144;
b.2) Excertos da DIPJ/2007, de e-fls. 145 a 148 e
b.3) Planilhas de e-fls. 149 a 155 (a partir de e-fl. 156, os elementos anexos à
manifestação de inconformidade se referem ao outro item questionado -
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.429 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970792/2011-38
10
estimativa de CSLL de abril/06, compensada e não homologada - a ser tratado a
seguir).
c) Da análise da documentação, verifico que o contribuinte, de forma a comprovar
o oferecimento à tributação das receitas correspondentes ao montante
alegadamente retido pela fonte pagadora TAM, se limitou a anexar as notas
fiscais de prestação de serviços emitidas junto à esta fonte pagadora, anexando,
ainda, planilhas onde adiciona ao total das notas fiscais anexadas (R$
27.737.089,95) outros montantes, de forma a que, contemplados ainda os ajustes
descritos na manifestação em análise, se atinja o montante constante da linha 04
da ficha 06-A da DIPJ/2006 (no valor de R$ 52.911.231,75).
Não há qualquer registro contábil anexado, seja demonstrando, ao menos, que o
total de receitas contabilizado pela companhia coincide com os valores constantes
das planilhas em questão, seja que corrobore os ajustes amplamente descritos na
manifestação de inconformidade em seus itens 21 a 28, de forma a que se
pudesse cogitar da aplicação do artigo 923 do RIR/99.
Inaceitável que se possa aceitar a alegação que determinado montante de
prestação de serviços tenha sido oferecido à tributação somente pela
apresentação de um conjunto de notas fiscais que totaliza valor inferior ao
montante constante da referida linha 04 da ficha 06-A da DIPJ, acompanhado de
planilhas e alegações do contribuinte. Rejeito, assim, que se possa afastar a
alegação do despacho decisório com fulcro no limitado conjunto probatório
produzido pelo contribuinte, a quem caberia o ônus de demonstrar a liquidez e
certeza de seu direito, na forma já mencionada.
A única exceção ao acima disposto refere-se às notas de e-fls. 77 a 80 e 86 a 90
(docs. 04 a 07 e 13 a 17), de emissão no ano-calendário de 2005, para as quais,
note-se, no âmbito do processo 10880.960847/2011-00, já se considerou como
efetivo o oferecimento à tributação relativo a fontes pagadoras nacionais, a
menos de diferença decorrente de variação cambial (percentual oferecido à
tributação de 99,8981% ) .
De se notar que, contrariamente ao presente feito, no âmbito do processo
10880.960.847/2011-00 foi anexada documentação contábil em suporte às
planilhas ali juntadas (aqui novamente reproduzidas às e-fls. 152 a 155) e que
totalizam o montante das prestações de serviços em valor consistente com o
constante da DIPJ/2006 e, o qual se verificou como consistente com os
rendimentos tributáveis declarados em DIRF para o respectivo ano-calendário
(2005), de forma a que, com fulcro no art. 923 do RIR/99, se pôde aceitar como
prova de oferecimento à tributação a documentação contábil, consistente com as
planilhas apresentadas e com o montante oferecido à tributação através da DIPJ.
Assim, de se reconhecer como direito creditório os valores retidos nas notas de e-
fls. 77 a 80 e 86 a 90, também no percentual de 99,8981%, ou seja,, o direito
creditório adicional aqui reconhecido, referentes ás retenções efetuadas por TAM
Linhas Aéreas é de R$ 20.230,67 * 99,8981% = R$ 20.210,06.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.429 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970792/2011-38
11
Destarte, o total de retenções de CSLL reconhecidas como direito creditório (para
fins de SN AC 2006) atinge R$ 549.322,38.
Vê-se, pois que, em síntese, a decisão da DRJ reconheceu apenas a parcela do
crédito de CSLL retida na fonte cuja tributação correlata, no ano-calendário de 2005, foi
reconhecida no Processo Administrativo no 10880.960.847/2011-00. No mais, tendo em vista as
inconsistências na documentação apresentada pela Recorrente, bem como a ausência de juntada
do correspondente registro contábil. E, devidamente intimada da decisão recorrida – e da
necessidade de juntada de documentos adicionais para corroboras as inconsistências em suas
planilhas e documentos internos – a Recorrente nada trouxe em seu recurso voluntário.
Acerca da necessidade de comprovação da tributação da receita correlata para o
cômputo dos valores retidos de IRPJ – entendimento plenamente aplicável à CSLL – é, ainda, a
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Diante disso, mantenho a decisão recorrida com relação à CSLL retida na fonte no
ano-calendário de 2006.

III.2 – Estimativa mensal de abril de 2006
A controvérsia nos presentes autos reside, principalmente, na necessidade de
cômputo no saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2006, da estimativa mensal de
abril, compensada por meio de PER/DCOMP e objeto de discussão no Processo Administrativo
Processo Administrativo no 10880.960847/2011-00.
Nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, com a redação que lhe foi atribuída
inicialmente pela Medida Provisória no 135/2003, publicada em 31.10.2003, a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente confessados.
A estimativa em questão foi compensada já na vigência da referida medida
provisória, de forma que os débitos correlatos serão, necessariamente, objeto de exigência em
processo administrativo próprio, devendo, pois, compor o saldo negativo do período. Nesse
sentido é, inclusive, a Súmula CARF no 177, aprovada em 06.08.2021, que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A aplicação das súmulas do CARF é obrigatória aos conselheiros do CARF, sob pena
de perda do mandato, nos termos do art. 85, VI do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.429 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970792/2011-38
12
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023. Assim, por força da Súmula CARF no 177 deve ser dado
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório referente à estimativa
mensal de abril de 2006.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, afastar a
preliminar arguida e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO, para reconhecer o
crédito adicional relativo à estimativa mensal de CSLL de abril de 2006 na composição do saldo
negativo do período e homologar as declarações de compensação até o limite do direito creditório
reconhecido.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 292
DF CARF MF
Original